Tribunal: TJPA
Processo: 0806073-12.2024.8.14.0401
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0806073-12.2024.8.14.0401

AGRAVANTE: ROMILDO RIBEIRO CARNEIRO

AGRAVADO: MARIA DE FATIMA LIMA CARNEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTE DO STJ DISTINGUÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, opostos em face de decisão monocrática proferida em recurso de apelação, a qual deu parcial provimento ao apelo ministerial para suspender procurações outorgadas pela vítima, impor restrições temporárias à prática de atos patrimoniais e ampliar a proibição de contato do agravante com familiares da vítima e testemunhas, indeferindo pedido de realização de estudo psicossocial. O agravante sustenta o cabimento dos embargos declaratórios contra decisão monocrática, a aplicação do princípio da fungibilidade para recebimento como agravo regimental e a incidência supletiva do CPC, pugnando pela reforma da decisão. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se são cabíveis embargos de declaração opostos contra decisão monocrática no âmbito do processo penal; (ii) saber se é possível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, no processo penal, têm cabimento restrito às decisões colegiadas, conforme interpretação do art. 619 do CPP, inexistindo previsão legal para sua oposição contra decisões monocráticas proferidas pelo relator.

4. A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios orienta-se no sentido do não conhecimento dos embargos de declaração manejados contra decisão singular, por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

5. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável quando presentes dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e intenção inequívoca de impugnação da decisão, sendo admitido, segundo a jurisprudência do STJ, apenas quando os embargos de declaração possuem nítido caráter infringente.

6. No caso, os embargos opostos buscaram exclusivamente o saneamento de supostas omissões e obscuridades, sem pretensão modificativa do julgado, o que afasta a possibilidade de recebimento como agravo regimental.

7. O precedente do STJ invocado pelo agravante não se aplica à hipótese, por tratar de situação distinta, em que se reconheceu caráter infringente aos embargos, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no HC 856553/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06/02/2024; TJRS, Embargos de Declaração nº 70085580173/RS, Rel. Des. Joni Victoria Simões, Quinta Câmara Criminal, j. 06/04/2022; TJRS, Correição Parcial nº 50550545020238217000/RS, Rel. Des. Luciano Andre Losekann, Terceira Câmara Criminal, j. 08/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

ROMILDO RIBEIRO CARNEIRO, inconformado com o não conhecimento dos embargos de declaração opostos contra decisão monocrática, interpõe o presente Agravo Regimental.

Aduz o agravante que existe precedente do Superior Tribunal de Justiça, EDcl no HC n. 856.553/GO, que admitiu a oposição de embargos de declaração contra decisão monocrática, aplicando o princípio da fungibilidade, recebendo-o como agravo regimental, e, ainda, invocado a aplicação supletiva do art. 1.022, do CPC, que permite os aclaratórios contra "qualquer decisão judicial". Alega que o não conhecimento dos embargos de declaração, assim como o seu não recebimento como agravo regimental, afronta o devido processo legal e a ampla defesa, e requer a reforma da decisão.

Parecer ministerial pelo improvimento do Agravo Regimental, com a manutenção, na integralidade, da decisão agravada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço do agravo.

Ressalto que a decisão anteriormente embargada
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não acolhendo o pedido de realização de estudo psicossocial na vítima e acatando a pretensão de suspensão das procurações conferidas pela vítima ao ora embargante, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo na hipótese de autorização judicial expressa, e deferimento da extensão de proibição de contato do embargante com os familiares da vítima e testemunhas.

Requer o agravante que sejam apreciadas as questões sobre as quais foram suscitadas omissões e obscuridades nos embargos, especialmente quanto a extensão da proibição de atos patrimoniais, de modo a esclarecer que a restrição incide apenas sobre atos de disposição de bens comuns do casal, não alcançando os atos de gestão ordinária das sociedades empresárias individuais das partes. Subsidiariamente, pretende que o presente recurso seja recebido como Agravo Interno, nos termos do art. 267, do Regimento Interno desse e. Tribunal.

Pois bem.

A matéria já foi exaustivamente debatida no âmbito
deste e. Tribunal de Justiça, sendo vasta a jurisprudência no sentido de não conhecer dos embargos de declaração opostos de decisão monocrática, eis que só se admite em face de Acórdãos.

No caso em análise, constata-se que o ora embargante interpôs embargos de declaração em face de decisão monocrática, contrariando a norma que limita o cabimento dos embargos a decisões colegiadas, conforme previsto na legislação processual penal.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
DECISÃO

MONOCRÁTICA
EM SEDE DE HABEAS CORPUS. DESCABIMENTO.
Inexiste fundamentação legal para a oposição de
embargos
declaratórios contra
decisão

monocrática
proferida pelo Relator, de modo que incabível o conhecimento do recurso
. Inobstante, não se constata qualquer obscuridade, omissão, contradição ou ambiguidade na
decisão
embargada, estando essa devidamente fundamentada.
EMBARGOS
NÃO CONHECIDOS (TJ-RS - ED: 70085580173 RS, Relator: Joni Victoria Simões, Data de Julgamento: 06/04/2022, Quinta Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2022). (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE CORREIÇÃO PARCIAL, POR INTEMPESTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Inexiste previsão legal de oposição de embargos de declaração da decisão monocrática que não conhece de correição parcial porque intempestiva. Inteligência do art. 619 do CPP. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - COR: 50550545020238217000, PORTO ALEGRE, Relator: Luciano Andre Losekann, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2023)."

Importante frisar que os embargos de declaração opostos tinham a finalidade de sanar omissão e obscuridade, não havendo intuitos infringentes. Logo, incabível a fungibilidade recursal e a aplicação do entendimento contido no precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo agravante, o EDcl no HC n. 856.553/GO, uma vez que segundo a jurisprudência do STJ, apenas quando os embargos de declaração tiverem propósito infringente é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, recebendo os aclaratórios como agravo regimental, situação diversa dos autos.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Regimental, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/02/2026